Tribunal: TJES
Processo: 5002264-32.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002264-32.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: CHAGA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI e outros (2)
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR PERCENTUAL SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE EQUIDADE. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória/ES, que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade apresentada por Chaga Comércio
d
e Material
d
e Construção Eireli para excluir, da CDA, o valor da multa que excedesse 100% do valor principal do tributo devido. A controvérsia recursal cinge-se à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do ente público, ante o parcial acolhimento da exceção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão: (
I
) definir se é cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios mesmo quando a exceção de pré-executividade é acolhida apenas parcialmente; (
II
) estabelecer se, no caso, é possível a fixação de honorários por equidade; e (
III
) determinar se há sucumbência recíproca entre as partes, a justificar a compensação dos honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O acolhimento, ainda que parcial, da exceção de pré-executividade enseja a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4.
A fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC, quando houver proveito econômico aferível, afastando-se a aplicação do critério da equidade, conforme decidido no Tema 1.076 do STJ.

5.
A
sucumbência recíproca pressupõe que ambos os litigantes tenham sido, em parte, vencedores e vencidos, o que não ocorre na dimensão do proveito econômico que pautou a decisão
.

6.
O arbitramento dos honorários em percentual mínimo sobre o valor reduzido da multa encontra respaldo na legislação processual e na jurisprudência dominante, especialmente quando há resultado econômico mensurável em favor do executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
O acolhimento parcial da exceção de pré-executividade enseja a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

2.
A fixação dos honorários deve observar os percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC, quando aferível o proveito econômico, afastando-se a aplicação do critério da equidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002264-32.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVADA: CHAGA COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O Estado
d
o Espírito Santo interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão de id 33599795, integrada pela decisão de embargos de declaração de id 50092406, proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Segunda Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória, Comarca da Capital, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta por C
haga Comércio de Material de Construção Ltda.-ME
“para excluir da CDA o valor da multa que exceder 100% (cem por cento) do valor principal (valor do imposto devido)”.

Nas razões do recurso (id 12218978) o agravante sustentou, em síntese: 1) a impossibilidade de fixação de honorários, uma vez que não houve a extinção da execução fiscal, mas apenas o decote de parte do valor da multa, conforme o Tema 421 do STJ; 2) a necessidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa (Art. 85, § 8º, do CPC), sob pena de a verba atingir valor exorbitante e desproporcional à complexidade da causa; 3) a necessidade do reconhecimento da sucumbência recíproca, visto que os pedidos principais da excipiente (nulidade total do lançamento e da CDA) foram rejeitados, sendo acolhido apenas o pleito subsidiário de redução da multa.

Requereu o provimento do recurso para que “seja reformada a decisão do juízo de primeiro grau, para que seja revogada a condenação em honorários sucumbenciais que o fisco sofreu, nos termos da súmula 421 do STJ”. Subsidiariamente requereu “a) sejam fixados honorários de forma equitativa pois os valores se mostram de grande monta, a fim de que se evite condenações desproporcionais às peculiaridades do caso concreto, bem como para evitar enriquecimento indevido; b) seja a decisão reformada, para que o ônus sucumbencial seja redistribuído, para que seja observada a adequada proporcionalidade na distribuição do ônus de sucumbência entre as partes, uma vez que ambas as partes sucumbiram”.

Contrarrazões apresentadas no id 12574832, nas quais a agravada pugnou pelo desprovimento do recurso.

T
enho que o recurso não merece provimento.

Conforme se depreende dos autos, a controvérsia cinge-se cinge exclusivamente à condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

O primeiro ponto suscitado pelo agravante é a impossibilidade de condenação em honorários, pois a decisão de primeiro grau apenas acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade.

Ocorre que o colendo “Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação segundo a qual o acolhimento da exceção de pré-executividade, ainda que parcial, enseja arbitramento de verba honorária” (STJ; AgInt-REsp 2.192.872; Proc. 2025/0018322-0; GO; Primeira Turma; Rel. Min. Gurgel de Faria; DJE 21-08-2025).

No que se refere à fixação dos honorários advocatícios, o agravante defende a aplicação do critério da equidade.

Contudo, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.076, pacificou o entendimento de que a fixação dos honorários sucumbenciais deve observar os percentuais previstos no art. 85 do C
ódigo de Processo Civil
, ressalvadas as hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa muito baixo.

No caso, o proveito econômico é aferível, que é a redução do débito cobrado em execução fiscal (R$ 175.895,84), o que afasta a aplicação do critério da equidade. Nesse sentido, cito precedente do STJ:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. DIMINUIÇÃO DA MULTA MORATÓRIA. REDUÇÃO DO CRÉDITO COBRADO NA EXECUÇÃO FISCAL. ARBITRAMENTO DE VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA. POSSIBILIDADE. (...) Conforme o entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça, o parcial acolhimento do incidente de exceção de pré-executividade enseja a condenação da parte excepta (exequente) ao pagamento de verba honorária sucumbencial, desde que dele resulte a redução do débito cobrado, ainda que perpetuada a execução fiscal, sendo que, no caso descrito, o arbitramento dos referidos honorários advocatícios deve ser proporcional à parcela excluída da dívida. (...) V - Na hipótese dos autos, é aferível o proveito econômico, considerando, como base de cálculo, o excesso decotado da multa sobre a dívida fiscal, devendo os honorários ser fixados de acordo com o referido critério. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, dar-lhe provimento. (AREsp n. 1.520.722/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, data do julgamento: 18-04-2023, data da publicação/fonte: DJe 20-04-2023.)".

Nesse contexto, a decisão agravada, ao fixar os honorários no percentual mínimo sobre o proveito econômico obtido, agiu em conformidade com o artigo 85, § 3º, incisos, do CPC. O fato de a execução fiscal não ter sido extinta em sua totalidade não descaracteriza o proveito econômico obtido pela parte agravada com a redução da multa.

O último pleito subsidiário do agravante é o reconhecimento de sucumbência recíproca, com base no art. 86 do Código de Processo Civil, alegando que os agravados não obteve a extinção da execução, mas apenas a redução da multa.

Ocorre que a sucumbência recíproca pressupõe que ambos os litigantes tenham sido, em parte, vencedores e vencidos, o que não ocorre na dimensão do proveito econômico que pautou a decisão. Ademais, o STJ entende “não ser cabível a condenação em honorários advocatícios em exceção de pré-executividade rejeitada”. Dessa forma, não que se falar em sucumbência recíproca da agravada.

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto de Relatoria.